Tribunal: TJDFT
Processo: 0769323-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL FUNCIONAL. ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANO MORAL. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID 58907120). Em suas razões recursais (ID 58907122), o recorrente relata que, em que pese tenha indicado à parte ré a necessidade de transferência da conta de luz do imóvel onde residiam para o seu nome, a referida operação não deveria ter sido feita por intermédio de contrato de locação falso, o que teria gerado constrangimento perante o Exército brasileiro, haja vista que o apartamento em questão é funcional.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58907123 a 58907126). As contrarrazões foram apresentadas (ID 58907129).
3. Na petição inicial (ID 58906295), o recorrente narra que as partes foram casadas por quase 20 anos e que há processo de divórcio e guarda dos filhos comuns em trâmite perante o juízo competente. Noticia, ademais, que existe processo criminal envolvendo as mesmas partes, no qual foi deferida medida protetiva de afastamento do lar em favor da recorrida. Sustenta que, por ser detentor de cargo junto ao Exército brasileiro, foi-lhe deferido o uso de um apartamento funcional por prazo determinado, que estaria sendo ocupado irregularmente pela ex-cônjuge. Afirma que orientou a recorrida a buscar a prorrogação excepcional do tempo de permanência no imóvel e a regularização da conta de energia, evitando eventual interrupção do fornecimento. Contudo, alega que a ex-cônjuge não aceitou a situação, apregoando junto ao círculo de esposas de Oficiais do Exército que armaria um escândalo no prédio, com a presença da imprensa, devido às exigências da instituição militar. Além disso, teria apresentado contrato de locação falso à concessionária de energia elétrica, a fim de realizar a troca de titularidade do contrato. Declara, assim, que esta situação estaria lhe causando constrangimentos e afetando o seu nível de confiança perante seus superiores, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais.
4. Em contestação (ID058907116), a recorrida aduziu que o recorrente detém o controle sobre a totalidade do patrimônio do casal; que postulou a prorrogação da estada no imóvel funcional perante o Exército brasileiro, o que teria sido concedido, e que, para realizar a transferência de titularidade da conta de energia elétrica, necessitava apresentar contrato de locação ou procuração outorgada pelo ex-cônjuge, documentos que não logrou obter junto ao recorrente.
5. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos (Acórdão 1660587, 07092598920228070016, Relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 6/2/2023, Publicado no DJE 14/2/2023, Pág. Sem Página Cadastrada).
6. No caso dos autos, a partir do contexto fático probatório apresentado, não é possível constatar que a conduta praticada pela recorrida seja apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais em favor do recorrente. Não foram carreadas aos autos provas de que as ações da ex-cônjuge tenham causado danos à parte autora, como reprimendas ou prejuízos profissionais, a despeito do alegado. Cabe pontuar que a eventual falsidade do contrato de aluguel deve ser averiguada em demanda própria, não sendo, por si só, situação que gera direito à compensação, considerando-se, sobretudo, o contexto conflituoso existente entre as partes, em que houve, inclusive, deferimento de medida protetiva de afastamento do lar. Assim, não tendo a parte autora cumprido o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.